Tribunal: TJES
Processo: 0000017-97.2025.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELO DELITO DE TRÁFICO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL FIRME E HARMÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu/ES que condenou o réu pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), receptação (art. 180 do CP) e desobediência (art. 330 do CP), mas o absolveu quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). O parquet pleiteia a condenação pelo tráfico ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos permitem a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisória, laudo toxicológico definitivo e fotografias do material apreendido.

4. A autoria se evidencia pelos depoimentos coesos e detalhados dos policiais militares que participaram da operação, narrando a apreensão de expressiva quantidade de drogas (82 buchas de maconha, 6 unidades de haxixe, 13 pedras de crack e 150 pinos de cocaína), além de arma de fogo, carregadores e munições na residência do acusado.

5. Os depoimentos policiais gozam de credibilidade quando firmes, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, não sendo infirmados pela negativa isolada do réu.

6. A apreensão simultânea de drogas, arma de fogo e material bélico afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), pois evidencia dedicação a atividades criminosas e envolvimento organizado com o tráfico.

7. A quantidade e variedade das drogas justificam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser reconhecidas a partir de auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais harmônicos e detalhados.

2. A negativa isolada do acusado não é suficiente para gerar dúvida razoável quando confrontada com provas firmes da acusação.

3. A apreensão de armas, munições e petrechos relacionados ao tráfico autoriza o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

4. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas justificam a fixação de pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, e 42; Lei 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CP, arts. 180 e 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2058109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-97.2025.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIAGO DE JESUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELO DELITO DE TRÁFICO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL FIRME E HARMÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu/ES que condenou o réu pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), receptação (art. 180 do CP) e desobediência (art. 330 do CP), mas o absolveu quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). O parquet pleiteia a condenação pelo tráfico ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos permitem a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisória, laudo toxicológico definitivo e fotografias do material apreendido.

4. A autoria se evidencia pelos depoimentos coesos e detalhados dos policiais militares que participaram da operação, narrando a apreensão de expressiva quantidade de drogas (82 buchas de maconha, 6 unidades de haxixe, 13 pedras de crack e 150 pinos de cocaína), além de arma de fogo, carregadores e munições na residência do acusado.

5. Os depoimentos policiais gozam de credibilidade quando firmes, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, não sendo infirmados pela negativa isolada do réu.

6. A apreensão simultânea de drogas, arma de fogo e material bélico afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), pois evidencia dedicação a atividades criminosas e envolvimento organizado com o tráfico.

7. A quantidade e variedade das drogas justificam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser reconhecidas a partir de auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais harmônicos e detalhados.

2. A negativa isolada do acusado não é suficiente para gerar dúvida razoável quando confrontada com provas firmes da acusação.

3. A apreensão de armas, munições e petrechos relacionados ao tráfico autoriza o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

4. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas justificam a fixação de pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, e 42; Lei 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CP, arts. 180 e 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2058109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu/ES, que nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando o réu, ora recorrido, TIAGO DE JESUS DOS SANTOS, nas iras do artigo 16, §1°, IV, da Lei 10.826/03 e artigos 180, caput, e 330 do Código Penal, absolvendo-o das penas cominadas do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

A acusação busca a condenação do recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu/ES, que nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando o réu, ora recorrido, TIAGO DE JESUS DOS SANTOS, nas iras do artigo 16, §1°, IV, da Lei 10.826/03 e artigos 180, caput, e 330 do Código Penal, absolvendo-o das penas cominadas do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

A acusação busca a condenação do recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Pois bem.

A título de contextualização, em síntese, a denúncia narra que, em 12 de abril de 2025, por volta das 15h55min, na Rua Francisco Custódio, S/N, Elias Bragatto, Ibiraçu/ES, o denunciado TIAGO DE JESUS DOS SANTOS, de forma livre e consciente, e sem autorização legal, mantinha sob sua guarda: 82 buchas de maconha, 06 unidades de haxixe, 13 pedras de crack, 150 pinos de cocaína e R$ 1.374,00 em notas fracionadas.

Esses fatos estão documentados nos termos de declarações (fls. 09/14), auto de apreensão (fls. 18/19), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 22/23), boletim unificado (fls. 38/43) e imagem do material apreendido (fls. 53 – ID 67156935).

Adicionalmente, consta nos autos que, no mesmo dia, local e hora, o denunciado, agindo livre e conscientemente, mantinha em sua residência:, Uma PISTOLA 9MM, Taurus, semiautomática, em boas condições e com numeração raspada, 03 carregadores de calibre 9 mm (sendo 02 alongados para 30 munições e 01 com capacidade para 15 munições) e 63 munições calibre 9MM.

Essas informações são corroboradas pelos termos de declarações (fls. 09/14), auto de apreensão (fls. 18/19), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 20/21), boletim unificado (fls. 38/43) e imagem do material apreendido (fls. 53 – ID 67156935).

Ainda segundo os autos, no mesmo dia, local e hora, o denunciado, de forma livre e consciente, conduziu em via pública uma Motocicleta Honda Bross, cor vermelha, placa MSX-3260, sabendo ser produto de crime. Tais evidências constam nos termos de declarações (fls. 09/14), auto de apreensão (fls. 18/19), boletim unificado (fls. 38/43), guia de remoção de veículo (fls. 51) e fotografia da motocicleta (fls. 52 – ID 67156935).

Por fim, os autos revelam que na noite anterior, em 11 de abril de 2025, no bairro Elias Bragatto, no mesmo município, o denunciado desobedeceu a uma ordem legal de abordagem e empreendeu fuga, conduzindo a referida Motocicleta Honda Bross, cor vermelha, placa MSX-3260. Isso é confirmado pelos termos de declarações (fls. 09/14) e boletim unificado (fls. 38/43 – ID 67156935).

Dessa forma, ao recorrido TIAGO DE JESUS DOS SANTOS foi imputado a prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06, 16, §1°, IV, da Lei 10.826/03, 180, Caput, e 330 do Código Penal.

O magistrado de origem absolveu o réu, ora recorrido, por entender que não havia, nos autos, provas concretas do local em que os entorpecentes tenham sido apreendidos, conforme se depreende do excerto abaixo colacionado:

A materialidade do ato encontra respaldo no Auto de Apreensão, que atesta o recolhimento de 82 buchas de maconha, 150 pinos de cocaína, 13 pedras de crack, 6 unidades de haxixe e R$ 1.374,00 (mil trezentos e setenta e quatro reais) em espécie, e no Laudo Toxicológico definitivo (ID 71695585) juntado aos autos, que comprova a natureza ilícita das substâncias.

Quanto à autoria, os depoimentos colhidos em juízo apresentam versões conflitantes sobre a posse dos entorpecentes.

Os policiais militares que efetuaram a prisão sustentaram que as drogas foram encontradas na residência do acusado. O policial Grégori Costa foi enfático ao afirmar que, ao ser abordado, o réu disse que dentro de sua casa havia arma, drogas e dinheiro.

Na mesma linha, o subtenente Leone Seidel relatou que o acusado, ao ser indagado, admitiu que havia mais algo de ilícito dentro da casa, sendo então encontrada uma quantidade expressiva de drogas no interior do imóvel.

Por outro lado, o acusado Tiago de Jesus dos Santos, ao ser interrogado, negou veementemente ser o proprietário dos entorpecentes. Ele apresentou uma versão distinta dos fatos, negando que tenha sido encontrado qualquer tipo de droga dentro de sua casa e justificando que os entorpecentes foram encontrados em um terreno baldio próximo a sua casa. O réu também negou a propriedade do dinheiro apreendido, dizendo que não havia recebido ainda.

Diante desse cenário, embora os depoimentos dos agentes públicos sejam coesos em apontar a apreensão na residência, a negativa do acusado, que aponta um local diverso para a localização dos entorpecentes, um terreno baldio, local de acesso público, instaura uma dúvida razoável. A palavra dos policiais, embora dotada de fé pública, confronta diretamente a do réu, sem que hajam nos autos outros elementos probatórios, como filmagens da apreensão ou laudos periciais que vinculem o acusado de forma inequívoca às embalagens das drogas, capazes de sanar a controvérsia sobre o exato local da apreensão. Neste conflito de narrativas, a incerteza sobre se as drogas estavam, de fato, na esfera de disponibilidade e vigilância do réu (dentro de sua casa) ou em local de acesso comum (terreno baldio) deve ser resolvida em seu favor. O processo penal não se contenta com meras probabilidades, exige-se certeza para um decreto condenatório. Assim, em estrita observância ao princípio constitucional do in dubio pro reo, a absolvição quanto à imputação do crime de tráfico de drogas é a medida que se impõe.

A acusação insurge-se sobre a aludida absolvição.

Com razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do ora recorrido, na apreensão das drogas, arma e material bélico.

Em juízo, a testemunha PMES Leone Gustavo Dalla Bernardina Seidel narrou com detalhes o momento em que visualizou, pela janela, uma pistola, e ao entrar na residência do ora recorrido, visualizou uma sacola com quantidade expressiva de drogas em um cômodo, conforme se extrai do excerto abaixo:

A gente se empenhou no dia posterior e conseguiu localizar essa moto em frente a uma residência. [...] Perguntado se dentro da casa havia mais algum ilícito, ele confirmou que sim. A gente encontrou mais droga e arma. Se não me engano, foi encontrado uma pistola com mais de um carregador. [...] E a droga foi na sacola. E nos relatou também que tinha uma sacola com as cargas. Eu não lembro qual seria essas drogas em si, mas eu lembro que era uma quantidade expressiva de droga. [...] Depois, posteriormente, da arma, nós encontramos tamanha droga no banheiro. Se eu não me engano, acho que era um banheiro ou um depósito que tinha de alimento, com alimentação.”

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pela testemunha PMES Grégori Costa.

Veja-se:

No outro dia, quando a gente abordou ele, a gente viu que era a mesma pessoa porque ele estava sem capacete na hora. [...] Aí ele abriu [a casa] assim e falou que não tinha nada ali e a gente entrou na casa e falou que dentro da gaveta tinha uma pistola, uns carregadores, dinheiro. E eu acho que, se eu não me engano, também tinha maconha. [...] Eu lembro da pistola que tinha uma pistola nove milímetros com um carregador, mais três carregadores sobressalentes.

Aliás, a aludida testemunha disse que já havia abordado o recorrente no ano anterior, em razão da prática de crime idêntico.

Além disso, ambas as testemunhas disseram, perante a autoridade policial, que “durante a detenção de Tiago, recebemos informações de que ele estaria traficando no bairro a mando de VINÍCIUS SANTANA EDUARDO, vulgo "Tekinha", apontado como líder do tráfico de drogas na localidade. Inclusive, a motocicleta recuperada estaria sob posse de Tekinha, que a teria cedido a Tiago para auxiliar na contenção da venda de entorpecentes.”

Por sua vez, o ora recorrido, em interrogatório judicial, negou a propriedade das drogas.

Contudo, suas declarações são frágeis, com contradições a respeito de eventual confissão da arma de fogo na esfera policial, fato este inexistente.

Assim, os depoimentos prestados pelos policiais militares gozam de credibilidade quando firmes, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, não sendo infirmados pela negativa isolada do réu.

Desse modo, condeno o réu, ora recorrido, nas iras do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosimetria:

A reprovabilidade é acentuada, em razão da apreensão de drogas na residência da família, em que se encontrava uma criança, com considerável material bélico.

O réu, ora recorrido, é primário, eis que a ação penal em que se apura outro tráfico de drogas (0000618-88.2024.8.08.0006) ainda está em fase recursal.

Assim, não há elementos para valorar negativamente à conduta social, à personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do crime.

Por outro lado, não pode passar despercebido a considerável quantidade de drogas apreendidas (82 buchas de maconha, 06 unidades de haxixe, 13 pedras de crack, 150 pinos de cocaína), o que autoriza a exasperação da pena-base, em razão do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Fixo, portanto, a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 750 dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de qualquer outra circunstância atenuante, agravante, e causas de aumento ou diminuição da pena.

Devo consignar que não se aplica o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06), tendo em vista a apreensão de arma de fogo, material bélico e nota de dinheiro fracionadas.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES . RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E BALANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apreensão de armas, munições e petrechos para mercancia indica que o agente não se trata de traficante eventual e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar dedicação a atividades criminosas. Precedentes.

2. No caso dos autos, além da condenação pelo crime de tráfico de drogas, o acusado foi condenado pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, devido à apreensão de arma de fogo e munições de uso permitido.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2058109 SP 2023/0079277-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023).

Desse modo, considerando que o réu, ora recorrido foi condenado pelos demais crime em 05 anos de reclusão e 02 meses de detenção e 60 dias-multa, promovo o somatório da pena, fixando a pena definitiva em 12 anos e 6 meses de reclusão, 2 meses de detenção e 810 dias-multa.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena corpórea.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para condenar o réu, ora recorrido, TIAGO DE JESUS DOS SANTOS, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), fixando a pena do aludido crime em 7 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 750 dias-multa. Promovido o somatório das demais penas em que o recorrido foi condenado, tem-se a pena definitiva de 12 anos e 6 meses de reclusão, 2 meses de detenção e 810 dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.